Tribunal: CARF
Processo: 10435.000475/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000475/2009-96
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.693 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIA VALDELÚCIA RAMOS BATISTA SILVA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM IDENTIFICADA, MAS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No
9.430/96.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada, o que inclui não apenas o ônus da efetiva
comprovação da origem do recursos depositados, mas também o da
comprovação do adequado oferecimento da respectiva receita à tributação, no
caso de se tratar de receita tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado),
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000475/2009-96
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10435.000475/2009-96

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA VALDELÚCIA RAMOS
BATISTA SILVA - ME (fls. 1200 e seguintes) em face do acórdão no 1301-001.155 (fls. 1147 e
seguintes), proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento,
por meio do qual, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso voluntário.
Opostos embargos ao acórdão recorrido, estes restaram não acolhidos pelo
despacho do presidente daquele colegiado (fls. 1189 e seguintes), ante a inexistência dos
apontados vícios.
Interposto o recurso especial, este foi admitido apenas parcialmente, conforme o
despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da presidente da 3a Câmara (fls.
1322 e seguintes), decisão esta que foi posteriormente confirmada pelo despacho de Reexame de
Admissibilidade de Recurso Especial do presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (fls.
1326 e seguintes).
No presente processo discute-se, em síntese, o lançamento de ofício efetuado na
modalidade do Simples, formalizado a partir da imputação de omissão de receitas apuradas com
espeque no art. 42 da Lei no 9.430/96, constituído contra a empresa MARIA VALDELÚCIA
RAMOS BATISTA SILVA – ME em face da movimentação financeira identificada pelo fisco
em contas bancárias da pessoa física de MARIA VALDELUCIA RAMOS BATISTA.
A questão discutida no recurso especial da contribuinte, na parte em que admitido,
diz respeito à alegação recursal de que, tendo a própria fiscalizada esclarecido que a
movimentação financeira em questão teria origem em “compra e venda de sucata em nome de
uma pessoa jurídica não formalizada”, não caberia a imputação de omissão de receitas por
depósitos bancários de origem não comprovada, já que a origem dos depósitos, afinal, estaria
comprovada.
A recorrente apresentou como paradigmas de divergência os acórdãos no 2801-
002.623 e no 101-96.738, nos quais, em síntese, decidiu-se que “havendo indicação pelo sujeito
passivo de elementos suficientes, que permitiriam a identificação da origem dos recursos, cabe
ao Fisco sua persecução, com a re-inversão do ônus probatório”.
O acórdão recorrido, por sua vez, sustentou o entendimento de que “o art. 42 da
Lei no 9.430/96, não obstante tratar precipuamente de caracterização de omissão de receita por
presunção, alcança tanto os créditos bancários de origem não comprovada como aqueles que,
apesar de comprovada a origem do recurso empregado, não foram computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições”.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 1329), requerendo,
em síntese, a manutenção do acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10435.000475/2009-96

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Quanto à demonstração da divergência jurisprudencial, o contribuinte logrou êxito
apenas quanto ao segundo ponto questionado - havendo a identificação da origem do depósito
bancário não pode ser imputada a responsabilidade por omissão de receitas decorrentes de depósitos
de origem não comprovada -, trazendo, para tanto os paradigmas de nos. 2801-002.623 e 101-
96.738).
Neste sentido, como o acórdão recorrido traz o entendimento de que a simples
identificação da origem dos créditos bancários não invalida a aplicação da presunção legal
prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, uma vez constatado que os valores não foram
computados na base de cálculo dos tributos e contribuições, os paradigmas trazem o
entendimento de que, uma vez identificada a origem dos créditos bancários pelo sujeito passivo,
não pode ser imputada a infração com base na mesma presunção.
Formada, portanto, a divergência jurisprudencial, na parte em que admitido o
recurso, destacando, também, que esta foi a análise empreendida no despacho de fls. 1.322 e
seguintes. Portanto, conheço do recurso especial interposto.
2. Mérito
No que toca ao mérito da divergência, a questão que se coloca é decidir se o art.
42 da Lei no 9.430/96 abriga (ou não) a possibilidade de autuação por omissão de receitas,
quando a origem dos depósitos é identificada pela pessoa física ou jurídica fiscalizada.
Para perfeita compreensão e desenvolvimento do tema, é mister, portanto, desde
já, transcrever-se o citado dispositivo legal, nas suas partes relevantes ao propósito:
“Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10435.000475/2009-96

§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.”
(destaques acrescidos)
Conforme visto, o art. 42 da Lei no 9.430/96 não trata apenas dos depósitos
bancários de origem não comprovada (caput). Trata também, conforme visto, dos depósitos
bancários de origem comprovada (§ 2o), neste caso, observando que os mesmos devem ser
tributados (ou não) conforme a sua própria natureza.
É possível, portanto, dividir-se o dispositivo legal em duas partes: a primeira
tratando da não comprovação da origem (caput), e a segunda tratando da tributação dos
depósitos de origem comprovada.
Com relação à primeira parte, é importante destacar que a lei não fala em
depósitos bancários de origem não identificada, e sim em depósitos bancários de origem não
comprovada.
“Identificar” não é a mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de
comprovar a origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
No específico caso dos autos, para que não haja dúvidas, é importante observar
que foi a própria fiscalizada quem afirmou que a movimentação financeira nas contas correntes
da pessoa física teria origem em “compra e venda de sucata em nome de uma pessoa jurídica
não formalizada”.
É verdade que, ainda na fase investigativa, a fiscalizada apresentou cópia de
diversas notas fiscais avulsas, de emissão da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco,
que identificavam como vendedor das sucatas a pessoa física MARIA VALDELUCIA RAMOS
BATISTA.
Contudo, em momento algum foi feita pela recorrente qualquer vinculação dessas
notas fiscais aos depósitos bancários ocorridos nas contas correntes da pessoa física, nem
tampouco a sua vinculação a qualquer forma de contabilização dessas receitas em algum livro
contábil ou fiscal.
Pelo contrário, a própria fiscalizada reconhece que “essas receitas nunca
transitaram por contas bancárias, livros contábeis e livros fiscais da impugnante, até porque o
comércio da mesma nunca se reportou a vendas de sucatas no atacado”, consoante o relatório
da decisão recorrida, na parte em que sintetiza as razões de defesa da recorrente.
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10435.000475/2009-96

Além disto, uma perfunctória análise das referidas notas fiscais (e-fls. 393 a 469),
vis-à-vis os depósitos bancários listados pela fiscalização como aqueles cuja origem deveria ser
comprovada pela fiscalizada (fls. 519 a 534), evidencia que não há, em absoluto, identidade
alguma, ou mesmo semelhança, de valores entre eles.
Diante deste cenário, como falar-se em comprovação da origem dos depósitos?
Ora, não há um único depósito bancário que tenha sido vinculado a qualquer documento fiscal
e/ou operação específica, nem tampouco a qualquer forma de contabilização e/ou de tributação
das correspondentes receitas. Pelo contrário, a fiscalizada expressamente reconheceu que não
houve qualquer forma de contabilização, quer das notas fiscais, quer da movimentação bancária.
Nenhum reparo a fazer, portanto, ao lançamento fiscal constituído com base no
art. 42 da Lei no 9.430/96, porque, em primeiro lugar, de fato em momento algum houve a
comprovação da origem dos depósitos. Este é o primeiro ponto. Daí porque, de pronto, refuta-se
expressamente a aplicação da tese defendida pelos paradigmas de divergência acostados pela
recorrente, que sugerem que “havendo indicação pelo sujeito passivo de elementos suficientes,
que permitiriam a identificação da origem dos recursos, cabe ao Fisco sua persecução, com a
re-inversão do ônus probatório”. Ora, “indicar elementos que permitiriam identificar a
origem”, com todas as vênias, não é o mesmo que “comprovar a origem”, que é o que a lei
exige.
Prosseguindo, e tratando-se agora da “segunda parte” do dispositivo legal (o § 2o),
a qual determina a tributação também dos depósitos com origem efetivamente comprovada,
concordo com a tese esposada no acórdão recorrido, no sentido de que também é ônus do
contribuinte demonstrar que foi dado o correto tratamento tributário às receitas representadas por
aqueles depósitos.
Ou seja, além da necessidade de efetiva comprovação da origem dos depósitos
(sem o que permanece hígida a presunção legal de omissão de receitas), o art. 42 também impõe
ao fiscalizado o ônus de comprovar a sua correta tributação (se o caso de se tratar de receita
tributável), sem o que também permanece hígida a imputação de omissão de receitas feita com
base no referido dispositivo.
Em outras palavras, para não sofrer a tributação sobre o referido depósito como
omissão de receitas, cabe ao fiscalizado demonstrar que aquele depósito bancário, por hipótese:
(i) não corresponde a uma receita; ou (ii) corresponde a uma receita que, por qualquer razão, seja
isenta ou não tributável; ou (iii) corresponde a uma receita devidamente contabilizada e já
oferecida à tributação.
E a situação da recorrente, conforme visto, não se enquadra em nenhum desses
casos. Pelo contrário, a recorrente expressamente reconheceu que se tratava, no caso, de receitas
tributáveis, assim como também expressamente reconheceu que não as contabilizou e nem
tampouco as submeteu à tributação pelos impostos e contribuições exigidos nos presentes autos.
Nenhum reparo a fazer, portanto, ao lançamento fiscal, também sob esta ótica,
pois restou perfeitamente configurada a omissão de receitas.
O CARF também já se manifestou em sentido semelhante, não apenas no próprio
acórdão recorrido, como também em diversos outros casos envolvendo a tributação por omissão
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10435.000475/2009-96

de receitas com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, sempre transferindo ao contribuinte o ônus de
demonstrar que as receitas consideradas omitidas pelo fisco, com base nos depósitos bancários,
haviam sido por ele oferecidas à tributação.
Neste sentido, os seguintes precedentes, a título exemplificativo:
“OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES RECEBIDOS DE OPERADORAS DE
CARTÕES. EXISTÊNCIA DE RECEITAS DECLARADAS. COMPROVAÇÃO DE
TRIBUTAÇÃO DE PARTE DOS RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
Comprovado o recebimento de receitas por intermédio de operadoras de cartões em
valores muito acima dos rendimentos declarados, e sendo impossível se identificar, na
escrituração contábil e nos documentos apresentados, se parte dessas receitas já haviam
sido tributadas, correto se considerar a totalidade dos valores recebidos por meio de
cartões como omitidos, em especial quando o contribuinte foi por diversas vezes
intimado a colaborar, mas se recusou expressamente a fazê-lo.” (Acórdão no 1102-
001.017, sessão de 12/02/2014, relator José Evande Carvalho Araujo)
“IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista
no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento de crédito tributário com
base em depósitos bancários quando o sujeito passivo não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem do rendimento, seja isento, não tributável ou
exclusivo de fonte ou já objeto de tributação na DIRPF.” (Acórdão CSRF no 04-00.654,
sessão de 19/09/2007, relatora Leila Maria Scherrer Leitão)
“IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista
no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento de crédito tributário com
base em depósitos bancários que o sujeito passivo não comprova originar-se de
rendimentos tributados, isentos ou não tributáveis.” (Acórdão CSRF no 04-00.444,
sessão de 12/12/2006, relator José Ribamar Barros Penha)
Ainda no mesmo sentido do presente voto, transcreve-se ainda o seguinte excerto
do voto condutor proferido pelo conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho no acórdão no 1102-
001.321, também tratando desta matéria, verbis:
“A par da ausência de efetiva comprovação acerca da origem dos valores
depositados, mediante apresentação de documentação hábil e idônea em que haja
coincidência de datas e valores, o afastamento da tributação dos montantes em
referência apenas se justificaria se a Contribuinte tivesse comprovado à
Fiscalização o oferecimento à tributação dos montantes respectivos ou a não
incidência/isenção tributária na hipótese. Mesmo diante dos esclarecimentos
apresentados pela Contribuinte, os quais, reitere-se, estão desacompanhados de
adequada comprovação, ainda assim a exigência dos tributos deveria ser mantida,
ante a ausência de tributação respectiva pela Contribuinte.” (destaques acrescidos)
Em síntese e conclusão, tem-se que o art. 42 da Lei 9.430/1996 constitui uma
presunção legal cujo efeito é o de transferir ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, o que
somente pode ser feito mediante a comprovação da origem dos recursos, bem como do correto
oferecimento da respectiva receita à tributação, no caso de se tratar de receita tributável.
Por todo o exposto, conheço do recurso especial do contribuinte e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É o meu voto.
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10435.000475/2009-96

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital